Tribunal: TJMT
Processo: 1016612-13.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016612-13.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA APOLINARIO - CPF: 248.313.872-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO APOLINARIO - CPF: 634.420.512-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO
– INCONFORMISMO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1016612-13.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MARIA APARECIDA APOLINARIO

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S.A.

INTERESSADOS:

AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA-ME E EVALDO APOLINÁRIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
MARIA APARECIDA APOLINARIO
,
em face do v. acordão desta Câmara, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça vindicado
restou prematuro, sem possibilitar que a Embargante comprovasse o preenchimento dos pressupostos ensejadores, conforme disposição do comando legal previsto no art. 99, §2° do CPC.

Sustenta que
, além de possuir mais de setenta anos, não aufere renda e não possui bens, dependendo da ajuda dos seus familiares para a própria subsistência.

Acrescenta que não possui meios para realizar o pagamento, ainda que parcelado, das custas necessárias para o ajuizamento dos embargos à execução de origem, que atingem R$11.327,84 (onze mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Aduz a existência de contradição no julgado no que atine ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por eles vindicado, sendo tal conclusão contraditória com os documentos colacionados ao feito, pois não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízos a seu sustento e de sua família.

Pede, a par desses argumento, que seja sanado o
“
vício que recai sobre o v. acórdão embargado, em especial acerca da inobservância ao art. 99, §2º do Código de Processo Civil, uma vez que foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sem a concessão do prazo previsto no aludido dispositivo legal, sendo imperioso que os embargos de declaração sejam acolhidos, inclusive para fins de prequestionamento, à luz da Súmula n. 98 do col. STJ
”
(sic).

Intimada, a parte recorrida apresenta contrarrazões aos embargos na peça Id. 182369684, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe
.”

É certo que
os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

Segundo a embargante, o acórdão, quanto a manutenção do indeferimento da justiça gratuita,
é contraditório no que atine à comprovação de fazer jus ao benefício.

Contudo, a despeito das alegações da embargante, entendo que razão não lhe assiste, porquanto o acórdão embargado abordou minuciosamente e de sobejo toda a documentação apresentada pela parte embargante para análise da questão, estando devidamente fundamentada a conclusão de manutenção do indeferimento da gratuidade. Veja-se o teor do que foi decidido:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No presente caso, verifico que a parte agravante não demonstrou a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade judiciária, não observando, assim, o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

Logo, forçoso concluir que o recurso não merece o almejado provimento, isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pela parte agravante não demonstram a situação de miserabilidade que porventura vivencia, ressaltando, no ponto, que o valor dado à causa nos autos de origem é em quantia considerável.

Além disso, tal como restou expressamente pontuado na decisão agravada “denoto que a parte autora questiona contrato entabulado no montante de R$ 566.392,01 em seu favor e para investimento em área rural de 416,98 ha (id: 104737743), área de altíssimo valor de mercado, demonstrando, por via de consequência, que é apta a custear as despesas processuais. Posto isso, INDEFIRO a justiça gratuita, vez que a requerente não se enquadra na caracterização de pessoa hipossuficiente, havendo elementos suficientes que denotam a viabilidade de pagamento das custas de ingresso" (Id 175721685).

Por fim mais não menos importante, também ficou demonstrado que a parte recorrente é produtora rural, conforme verifica-se no processo de origem, a evidenciar aparente condição financeira, o que afasta a sua hipossuficiência.

Dito de outro modo, sem embargo a eventuais dificuldades financeiras enfrentadas pela parte agravante, esta, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez que não restou comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Os fundamentos do recorrente não se mostram suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

(...)

Por fim, consigne-se que o CPC vigente, atento à realidade econômica nacional e às pluralidades apreciadas pelo Judiciário, concedeu nos §§ 5º e 6º do seu art. 98, maior autonomia ao magistrado no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ampliando o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo o acolhimento parcial do pedido para: a) suspender a exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em específico, b) reduzir o percentual ou
c) parcelar o valor das custas processuais a adiantar no curso do processo
.

Referida excepcionalidade, qual seja, o parcelamento, tem incidência neste caso, visto que, apesar da parte agravante não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar da assistência judiciária, pode ser auxiliada com facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, pelo qual também sob esta perspectiva, não padece de qualquer irregularidade a decisão agravada.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso (...)”

Com efeito, no tocante, estabelece o art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Interpretando o dispositivo, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Assim, conforme já fundamentado nos autos, não se constata que a apelante/embargante é pessoa pobre na forma da lei e na origem fora oportunizado pelo juízo
a quo
a comprovação da alegada hipossuficiência mediante a juntada de documentação antes de proceder ao indeferimento da benesse.

Logo, os fundamentos da embargante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão embargada, porquanto não demonstram qualquer vício a ensejar sua modificação.

De mais a mais
, ao que se afigura, o propósito da embargante é a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado,

a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da recorrente
, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3ª Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0077516-55.2019.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 18/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023